Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-80.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003503-80.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OZAN ALVES DE LIMA Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DA REUNIÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial. O Apelante alegou, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato, excesso de execução, ausência de consideração de pagamentos já efetuados e conexão com ação revisional proposta em juízo diverso. Pleiteou a reforma da sentença, o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, a reunião dos feitos, a procedência dos embargos e a inversão do ônus da sucumbência. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há capitalização indevida de juros no contrato de financiamento executado; (ii) se houve cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios e correção monetária; (iii) se há excesso de execução em razão de cobrança de parcelas já quitadas e de encargos não pactuados; (iv) se é possível a reunião dos feitos com ação revisional ajuizada em juízo diverso; e (v) se há nulidades ou abusividades contratuais que justifiquem a procedência dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é válida, nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (REsp nº 973827/RS, Súmulas nº 539 e 541). No contrato analisado, consta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a cobrança. 4. A comissão de permanência é válida nos contratos bancários, desde que não cumulada com encargos moratórios e correção monetária (REsp nº 1.058.114/RS; Súmulas nº 30, 294 e 296 do STJ). No caso, não há cláusula contratual prevendo tal encargo, tampouco cumulação indevida na planilha apresentada. 5. Não há excesso de execução. A planilha constante dos autos computa corretamente apenas as parcelas inadimplidas (nºs 4 a 18), com incidência de juros moratórios no limite legal. Os pagamentos efetuados foram corretamente deduzidos. 6. A ação revisional foi proposta após a execução, e não há decisão que determine a suspensão da execução ou a reunião dos processos. A simples existência de ação revisional não implica reunião dos feitos nem impede o prosseguimento da execução. 7. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Ausente impugnação específica por meio de agravo, não há como atribuir efeito suspensivo nesta fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A comissão de permanência somente é válida se não cumulada com encargos moratórios e correção monetária. 3. Não caracteriza excesso de execução a atualização de parcelas inadimplidas conforme parâmetros contratuais e legais. 4. A existência de ação revisional proposta posteriormente não impede o prosseguimento da execução nem justifica a reunião dos processos. 5. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos não pode ser revista na apelação, quando não impugnada oportunamente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, § 11, 98, § 3º, 917, III, 931 e 1.026, § 2º; MP 2.170-36/2001, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 30, 294, 296, 539 e 541; STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8003503-80.2023.8.05.0256, em que figura como Apelante Ozan Alves de Lima e Apelada Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito e Financiamento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator